Tribunal: TJSP
Processo: 1059574-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento, quando revogada tutela antecipada, diante de expressa disposição legal – Inteligência do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC.

CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Candidato reprovado em exame médico por apresentar índice de massa corpórea (IMC) superior àquele constante do edital – Admissibilidade – Imperativo legal

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento, quando revogada tutela antecipada, diante de expressa disposição legal – Inteligência do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC.

CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Candidato reprovado em exame médico por apresentar índice de massa corpórea (IMC) superior àquele constante do edital – Admissibilidade – Imperativo legal observado – Decisão administrativa que atesta a inaptidão do autor segundo critérios objetivamente apurados – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059574-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ADRIANO DE LIMA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059574-11.2019.8.26.0053 -Voto no 11.101 - RS
2
Apelação no 1059574-11.2019.8.26.0053
Apelante: Carlos Adriano de Lima
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 5a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Marcos de Lima Porta
Voto no 11.101
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO EFEITO SUSPENSIVO
Descabimento, quando revogada tutela antecipada, diante de
expressa disposição legal Inteligência do art. 1.012, § 1o, inciso
V, do CPC.
CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR Candidato
reprovado em exame médico por apresentar índice de massa
corpórea
(IMC)
superior
àquele
constante
do
edital

Admissibilidade
Imperativo legal observado
Decisão
administrativa que atesta a inaptidão do autor segundo critérios
objetivamente apurados
Precedentes deste E. Tribunal

Sentença de improcedência mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Vistos.
A sentença de fls. 113/115, cujo relatório é o ora adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por CARLOS ADRIANO DE LIMA na
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. danos morais,
ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, condenando o
autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da
parte requerida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
respeitadas as prerrogativas inerentes à gratuidade. Por fim, foi revogada a
tutela anteriormente concedida.
Inconformado, recorre o autor às fls. 119/125, com pedido
para que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo. Preliminarmente, alega
cerceamento de defesa pelo julgamento precipitado do feito, tendo
requerido oportunamente a produção de prova pericial. No mérito, aduz
que, por ter cumprido todo exame físico conforme previsto no edital e sendo
aprovado, carece de razoabilidade a sua exclusão do certame, constituindo
discriminação inaceitável e violação ao princípio da dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059574-11.2019.8.26.0053 -Voto no 11.101 - RS
3
humana. Pugna pela inversão do julgado, com a procedência da ação e a
condenação da requerida em danos morais.
Contrarrazões da FESP às fls. 128/131, no sentido do
desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.
No que concerne à atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, não vinga o pleito do autor. A medida é descabida, quando
revogada a tutela antecipada, como no caso, diante de expressa disposição
legal contida no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, com o seguinte teor:
“Art. 1.012 - A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a
produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a
sentença que:
(...)
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória” (g.n.)
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Sendo o
magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua
convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe
avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu
refazimento.
Bem aplicado, no caso, o julgamento antecipado da lide, por
se tratar de questão exclusivamente de direito e haver prova suficiente nos
autos.
Passa-se ao exame do mérito.
Afirma o autor que prestou concurso público (edital no
DP-2/321/19) para o cargo de soldado PM 2a classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo e que foi reprovado no exame médico em função do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059574-11.2019.8.26.0053 -Voto no 11.101 - RS
4
índice de massa corpórea (IMC), após ter sido aprovado nas provas de
escolaridade e de condicionamento físico. Alega que não é possível utilizar o
cálculo do referido índice sem levar em consideração a massa óssea do
candidato. Requer a declaração de nulidade do ato administrativo que o
reprovou e a reintegração ao certame, além de indenização por danos
morais.
Sem razão, contudo.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do ato de
reprovação do autor no exame médico do concurso público (edital no
DP-2/321/19, fls. 21/81) para ingresso aos quadros de soldado PM 2a classe
para o QPPM (Quadro de Praças de Polícia Militar).
Dispõe o art. 36 da Lei Estadual no 10.123/68 Lei Orgânica
da Polícia Militar:
“Art. 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de
formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das
estabelecidas especificamente para cada uma:
(...)
V - ter aptidão física e mental, comprovada em inspeção
médica, segundo critérios estabelecidos em regulamento;
(...).” (grifo nosso)
Por seu turno, o art. 3o, § 1o, item 2, do Decreto no
41.113/96 (alterado pelo Decreto no 42.053/97), regulamentador da Lei
Complementar no 697/92, especifica que o concurso público de ingresso na
graduação de Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar deve observar o
seguinte:
“Art. 3o O concurso público a que se refere o artigo anterior
constará de provas e títulos.
§ 1o As provas a que se refere este artigo serão as seguintes:
1- prova escrita, ao nível de 1o grau;
2- exames psicológicos;
3- exames de saúde;
4- prova de condicionamento físico.
§ 2o A prova a que se refere o item 1 do parágrafo anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059574-11.2019.8.26.0053 -Voto no 11.101 - RS
5
terá caráter classificatório, variando de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, sendo eliminado o candidato que não obtiver, no
mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
§ 3o As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § 1o deste
artigo terão caráter eliminatório.” (grifo nosso).
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com
igualdade para todos os candidatos, tendo ainda o poder de,
a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão
dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse
público” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 19a
ed., pág. 376).
Nesse contexto, bem pontuou o magistrado a quo:
“Com efeito, o certame ao tratar sobre o tema objeto dessa
ação assim dispôs (fl. 44):
CAPÍTULO X - DOS EXAMES DE SAÚDE
1. Os Exames de Saúde, de caráter eliminatório, serão
realizados por Junta Médica do Centro Médico da Polícia
Militar.
2. O candidato, após preencher um questionário sobre sua
saúde, será submetido a exames médicos, odontológicos e
toxicológicos.
3. Exames Médicos:
3.1. Exame Clínico Geral:
3.1.1. será avaliado peso, altura, relação peso-altura
através do Índice de Massa Corpórea (IMC), que deverá
estar entre 18 e 25. Candidatos que apresentem IMC entre
25 e 30, porém, decorrente de hipertrofia muscular, serão
avaliados individualmente a critério da Junta Médica de
Saúde (...) grifei.
Ora, esse proceder atende de forma objetiva e clara as
regras fixadas no edital do certame e estão bem
fundamentadas por intermédio das informações de fl. 103.
Conforme consta nessa documentação, o autor recebeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059574-11.2019.8.26.0053 -Voto no 11.101 - RS
6
diagnóstico de Obesidade (IMC=31,12) o que repercute
diretamente na função de Policial Militar o que legitima sua
exclusão do certame.
Observo ainda, que no edital do certame que o autor se
submeteu, constou previsão específica sobre a forma de
aferição do IMC (relação peso-altura).
Essa situação também, como consequência, revela que
inexiste o alegado dano moral.”

Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR
Preliminar de cerceamento de defesa afastada Candidato
considerado inapto no exame médico, por apresentar Índice
de Massa Corpórea (IMC) superior àquele constante do
edital Inexistência de arbitrariedade ou ilegalidade no ato
administrativo
Sentença de improcedência mantida

Preliminar afastada e recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1006509-04.2019.8.26.0053; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro:
31/07/2019).
Também é o entendimento desta C. Câmara em situações
análogas:
“Apelação
Ação declaratória de nulidade de ato
administrativo c/c pedido de tutela antecipada Concurso
público - Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar
Inaptidão no exame psicológico Perfil psicológico constante
do edital Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores
Inocorrência de irregularidade do ato administrativo -
Legalidade na desclassificação
Candidato considerado
inapto por não se enquadrar nos níveis adequados aos
parâmetros exigidos nos seguintes quesitos: "Descontrole
Emocional; Sinais Fóbicos; Falta de Domínio Psicomotor" (fls.
132) - Alegação de inexistência de “lei formal” prevendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059574-11.2019.8.26.0053 -Voto no 11.101 - RS
7
avaliação psicológica Descabimento Exame previsto no
art. 3o, parágrafo 1o, item 2, do Decreto Estadual n.
41.113/96, que regulamentou o art. 2o da Lei Complementar
Estadual n. 697/1992 Ausência de violação ao princípio da
legalidade ou à Súmula Vinculante n. 44 do C. STF - Vedação
ao Poder Judiciário de interferir ou alterar regras previstas
em edital legalmente elaborado Precedentes deste E. TJSP
e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação
Cível no 1057893-40.2018.8.26.0053, relator Marcelo L
Theodósio, julgado em 22.05.2019).
“Ação Ordinária movida por candidato inscrito no Concurso
Público para Soldado da Policia Militar de 2a Classe,
reprovado na avaliação psicológica, de caráter eliminatório -
Sentença de improcedência - Recurso do autor buscando a
inversão do julgado - Inviabilidade. Inaplicabilidade da
Súmula Vinculante 44, do C.STF. -Aplicação da Lei Estadual
no 10.123/68 (Lei Orgânica da Policia) que prevê a
necessidade de exame psicológico para o exercício da função
policial - Edital, ademais, que prevê critérios objetivos para
realização do exame psicológico - Ato administrativo
combatido hígido e conforme ao edital. Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1026815-28.2018.8.26.0053, relator
Aroldo Viotti, julgado em 09.04.2019).
Destarte, não tendo o candidato cumprido o requisito de
admissão exigido no edital do certame, posto que apresentou perfil
incompatível com o cargo, não há qualquer nulidade ou ilegalidade no ato
praticado pela Administração.
Diante da atuação do patrono do apelado em grau recursal,
majoram-se os honorários advocatícios em 3%, conforme preconiza o art.
85, § 11, do CPC, observando-se, todavia, ser a parte autora beneficiária da
gratuidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do autor.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059574-11.2019.8.26.0053 -Voto no 11.101 - RS
8
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)